Tribunal: TJBA
Processo: 0536156-24.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0536156-24.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HAUBERT CRUZ MOVEIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

APELADO: RITA MARIA MENEZES PEREIRA

Advogado(s)
:
ANGELO FRANCO GOMES DE REZENDE, DANILO DE MAGALHAES FRANCO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÓVEIS VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA REALIZADA DIRETAMENTE COM A LOJA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA LOJISTA. CADEIA DE CONSUMO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada em razão de negativação indevida do nome da parte autora. A consumidora alega ter firmado contrato de compra e venda de móveis planejados com a primeira ré, com financiamento concedido pela instituição financeira apelante. Sustenta que, após a renegociação da dívida diretamente com a loja, com a substituição de boletos por cheques que foram devidamente compensados, a instituição financeira manteve as cobranças originais e negativou seu nome sem prévia notificação. A sentença recorrida reconheceu a falha na prestação do serviço, a responsabilidade solidária dos réus e os condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

As questões a serem analisadas no presente recurso consistem em:

a) Aferir a legitimidade passiva da instituição financeira para figurar na ação, considerando sua atuação como cedente do crédito;

b) Analisar a preliminar de falta de interesse de agir por ausência de tentativa de solução extrajudicial;

c) Verificar a responsabilidade da instituição financeira pela negativação do nome da consumidora após a renegociação da dívida com a loja;

d) Avaliar a configuração dos danos materiais e morais e a adequação do valor arbitrado a título de indenização.

III. Razões de decidir

A instituição financeira integra a cadeia de consumo e, portanto, possui legitimidade para responder pelos danos decorrentes da falha na prestação dos serviços, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. A renegociação da dívida, ainda que realizada diretamente com a loja, produz efeitos sobre o contrato de financiamento que viabilizou a compra, vinculando a instituição financeira que operou o crédito.

A tese de falta de interesse de agir por ausência de prévio requerimento administrativo não se sustenta. O direito de acesso à justiça é garantia constitucional e não pode ser condicionado ao esgotamento das vias extrajudiciais. Ademais, a autora comprovou ter informado a instituição financeira sobre a renegociação quando recebeu as primeiras ligações de cobrança, demonstrando a pretensão resistida que justifica o ajuizamento da ação.

A negativação do nome da consumidora, após a renegociação da dívida e a compensação dos cheques, configura ato ilícito e falha na prestação do serviço. A instituição financeira, ao ser informada sobre o novo acordo, tinha o dever de suspender as cobranças e abster-se de inscrever o nome da autora em cadastros de inadimplentes. A ausência da prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC agrava a irregularidade da conduta.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, decorrente do próprio fato. O valor da indenização fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano, considerando os prejuízos e constrangimentos sofridos pela consumidora, que foi impedida de realizar diversas transações comerciais e teve seu nome exposto de forma vexatória. Os danos materiais foram devidamente comprovados nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos. Honorários advocatícios majorados em sede recursal.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira que concede o crédito para a aquisição de bens ou serviços integra a cadeia de consumo e responde solidariamente com o lojista por falhas na prestação do serviço, incluindo a negativação indevida do nome do consumidor decorrente de dívida já renegociada. 2. A ausência de prévio requerimento administrativo não afasta o interesse de agir do consumidor, quando demonstrada a pretensão resistida da instituição financeira em resolver a controvérsia. 3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, por si só, caracteriza dano moral
in re ipsa
, sendo cabível a indenização correspondente."

Dispositivos relevantes citados: CF Arts. 5º, XXXV, CC; Arts. 186 e 927; CDC Arts. 7º, parágrafo único, 14, 34, 42 e 43, § 2º, CPC Art. 85, § 11.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0536156-24.2014.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e como Apelada
RITA MARIA MENEZES PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema
.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09